Tribunal: STF
Processo: ARE 1459547
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. TESTEMUNHAS QUE TERIAM INTERESSE NA CONDENAÇÃO DO RÉU. DESCABIMENTO. VÍTIMA QUE NARROU OS FATOS DELITIVOS COM RIQUEZA DE DETALHES. DEPOIMENTO QUE SE ENCONTRA CONVERGENTE COM OS DEMAIS. VERSÃO QUE TEM SUPORRTE FÁTICO EM RELATÓRIO PSICOLÓGICO O QUAL ATESTA QUE DOS ABUSOS RESULTOU QUADRO DEPRESSIVO. PALAVRA DA VÍTMA QUE SE REVESTE DE RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 82 DO TJPE. MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 218-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. FATO QUE NÃO SE AMOLDA AO TIPO PENAL INDICADO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO REVOGADO ART. 61 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. TESE REJEITADA. ACUSADO QUE ALÉM DE ACARICIAR AS PARTES ÍNTIMAS DA VÍTIMA DEU-LHE BEIJOS LASCIVOS. CONDUTA QUE SE CONFIGURA ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DECOTE DA VETORIAL RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA VETORIAL RELACIONADA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DO CRIME CONTINUADO PREVISTO NO ART. 71 DO CP. PLEITO QUE MERECE ACOLHIMENTO. VÍTIMA QUE RELATOU QUE SOFREU ABUSOS DESDE QUE ERA PEQUENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA. MOLDURA FÁTICA A QUAL SE EVIDENCIA VÁRIAS REITERAÇÕES PERPETRADAS AO LONGO DE ANOS. AUMENTO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PRECEDENTES DO STJ. SANÇÃO EXASPERADA. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente